Tribunal: TJBA
Processo: 8034260-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8034260-78.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Eduardo Santos de Matos Paciente : Ítalo dos Santos Ramos Impetrado : Juiz de Direito da 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JUIZ DE GARANTIAS. DENÚNCIA. OFERECIMENTO. COMPETÊNCIA. CESSAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de impossibilidade de habilitação da Defesa técnica no processo e de desnecessidade da prisão preventiva. 2. No curso da tramitação do writ, foi oferecida e recebida a denúncia, formalizando a ação penal no juízo de instrução. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, com o oferecimento da denúncia, subsiste interesse processual no julgamento de habeas corpus impetrado contra atos atribuídos ao juiz das garantias, relativos à habilitação da defesa e à fundamentação da prisão preventiva. III. Razões de decidir. 4. Nos termos do art. 3º-C do Código de Processo Penal, com a interpretação conforme à Constituição fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia, ocasião em que a jurisdição passa ao juiz da instrução, inclusive a quem compete reavaliar eventuais medidas cautelares vigentes. 5. Uma vez oferecida a denúncia, o juízo de garantias - autoridade apontada como coatora - não possui mais competência para decidir sobre a situação processual do Paciente, o que torna inócua a impetração originalmente contra ele direcionada. 6. Configurado o encerramento da atuação do juiz de garantias, caracteriza-se a superveniente perda do interesse de agir na impetração a ele direcionada, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade. Tese de julgamento: “1. A competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia, nos termos do art. 3º-C do CPP, conforme interpretação fixada pelo STF. 2. O oferecimento da denúncia implica superveniente perda do objeto de habeas corpus voltado contra atos do juiz das garantias.” Dispositivo relevante citado: CPP, art. 3º-C, caput e §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.298, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.08.2023; TRF-4, HC 5005883-14.2025.4.04.0000, Rel. Des. Ângelo Roberto Ilha da Silva, 7ª Turma, j. 25.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8034260-78.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Ítalo dos Santos Ramos e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator